Tribunal: TJDFT
Processo: 0714110-73.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO DIREITO. CONSTATADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUMULA N. 231, STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEM REPERCUSSÃO NA REPRIMENDA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal referente ao crime de denunciação caluniosa (art. 339 do CP).
II. Questões em discussão
2. Aferir se o acervo probatório fornece substrato para a materialidade delitiva e para a demonstração da presença do dolo direto.
III. Razões de decidir
3. O art. 339 do Código Penal pune a conduta daquele que provoca a deflagração de procedimento investigativo, imputando a determinada pessoa, sabidamente inocente, a prática de infração penal, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo.
4. O dolo exigido pelo tipo, portanto, está em dar causa à persecução, estando ciente da inocência daquele a quem é imputada a prática de uma infração – como ocorrido no caso vertente, em que os elementos de prova e as circunstâncias fáticas evidenciam tal propósito.
5. Ainda que a confissão não tenha sido utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória – e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada –, há de ser reconhecida a presença da atenuante correspondente, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. 5.1. Sem embargo, o reconhecimento da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231, STJ)
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 65, III, “d”, e art. 339 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 545, STJ; Súmula n. 231, STJ; STJ, REsp n. 1.869.764/MS, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024.